Tribunal: CARF
Processo: 16327.720910/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720910/2019-88
ACÓRDÃO
9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 19/09/2018 a 19/03/2019
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLAGADA. MULTA. §17 DO ART. 74 DA
LEI No 9.430/1996. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLAGADA. MULTA. §17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
O Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado, declarou a
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
fixação da tese de padecer de inconstitucionalidade a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária, porquanto não consistiria em ato ilícito apto a
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
2
Loureiro Amorim e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que não conheciam. No mérito, por unanimidade
de votos, acordam em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. em face do acórdão no 2201-010.135, proferido pela Primeira Turma da Segunda
Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, não conheceu em
parte de seu recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 19/03/2019
DISCUSSÃO
SOBRE
O
MÉRITO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
EM
PROCESSO
PRÓPRIO.
CARÁTER
TERMINATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório indeferido em processo próprio não pode ser rediscutido em
novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões definitivas
administrativas.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
VINCULAÇÃO
AS
DECISÕES
DEFINITIVAS
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo lei
ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito na esfera judicial.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
3
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no artigo
62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente
entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas
quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA CONDUTA INFRACIONAL. INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURADO.
A multa sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando “bis in idem”.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos
ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. (f. 335/336)

Irresignado, interpôs aclaratórios, suscitando padecer o acórdão da mácula da
omissão, mormente por não ter havido manifestação acerca do RE no 796.939 e ADI no 4.905, há
época ainda pendentes de julgamento. Dito não ter se debruçado “sobre os argumentos de
violação ao princípio do direito de petição ou ao princípio da proporcionalidade” (f. 359) ou ainda
“da vedação ao confisco” (f. 359).
Os embargos foram rejeitados ao argumento de que

[o] julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma
sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme
jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
4
811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com o advento
do CPC/2015, consoante precedentes daquele sodalício, tais como os EDcl no
REsp no 1.322.791/DF (j.15/12/2016). Assim, não restou demonstrada a
existência da omissão suscitada. (f. 387)
Cientificado, apresentou o recurso especial de divergência (f. 404/414) alegando,
em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 1402-006.452 e o 1302-006.487,
interpretada a legislação tributária de modo díspar, em conformidade ao que teria decidido o
Guardião da Constituição no RE no 796.939 e ADI no 4.905, diferentemente do que ocorrido no
decisium recorrido. Ao seu sentir,
[o] único dispositivo legal que embasou o auto de infração combatido no
presente processo foi declarado inconstitucional pelo STF, o que acarretou na
sua exclusão do ordenamento jurídico, de modo que não pode ser utilizada na
manutenção de quaisquer créditos tributários. (f. 411)
Às f. 341/347 acostado o despacho inaugural de admissibilidade, no qual
asseverado verificar
que, de fato, as decisões divergem quanto à constitucionalidade da norma que
fundamentou o lançamento da multa isolada. Enquanto no aresto hostilizado
entendeu-se que tal regra legal não padecia de inconstitucionalidade, no
paradigma, cancelou-se a multa sob o fundamento da declaração de
inconstitucionalidade da norma em questão, no caso o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 2015, proposto fosse dado seguimento ao recurso especial, a fim de que
rediscutida a seguinte temática: necessidade de aplicação do quanto decidido no RE no 796.939 e
ADI no 4.905 – questão de ordem pública. (f. 595)
Cientificada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (f. 601/610) pleiteando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
5
necessidade de aplicação do quanto decidido no RE no 796.939 e ADI no 4.905 – questão de
ordem pública.
Registro que, em que pese pretender a parte recorrida o não conhecimento do
recurso, o faz valendo-se de argumentação que escapa a lide devolvida a esta instância especial.
Isso porque, afirma, inadvertidamente que
o julgado recorrido foi proferido em um contexto fático diverso, na medida em
que se amparou na decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 664.335/SC,
julgado na sessão de 04/12/2014. Observe-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido em que resta evidente que a relatora se fundamenta
essencialmente no entendimento do STF para construir seu raciocínio acerca da
manutenção do lançamento. (f. 605; sublinhas deste voto)
As teses firmadas no bojo do precedente exarado do Pretório Excelso foram
duas, cuja temática é alheia ao objeto da presente peça recursal. Confira-se:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Não acolho, por essas razões, a preliminar suscitada pela FAZENDA NACIONAL.
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e dos paradigmas para aferir a
(in)aptidão para que dado seguimento ao recurso:
Acórdão Recorrido
Paradigma no 1402-006.452
Paradigma no 1302-006.487
A multa isolada aplicada,
objeto dos presentes autos,
tem
fundamento
na
disposição contida no artigo
74, § 17 da Lei no 9.430 de
19962 , a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou
contribuição
administrado
Como visto, trata-se de multa
por
compensação
não
homologada
aplicada
nos
termos do §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
A
matéria,
contudo,
não
comporta
mais
discussão,
uma vez que, recentemente,
o Supremo Tribunal Federal,
ao
julgar
o
Recurso
Conforme
decidido
pelo
Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RE no 796.939, com
repercussão geral, o §17 do
artigo
74
da
Lei
no
9.430/1996
é
inconstitucional,
de
forma
que não há suporte legal para
a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa
de
homologação
de
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
6
pela Secretaria da Receita
Federal,
passível
de
restituição
ou
de
ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
(Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013) (...)
§ 17. Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração
de
compensação
não
homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração
apresentada
pela
sujeito
passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015) (...)
Do excerto acima, extrai-se
que a hipótese de incidência
da
conduta
infracional
prevista não exige, como
requisito,
a
avaliação
da
conduta dolosa do agente. A
multa
isolada
aplicada
é
definida por lei e encontrava-
se em plena vigência à época
dos fatos, não merecendo
endosso
as
alegações
de
ofensa
aos
princípios
constitucionais e a aplicação
da multa se caracterizar uma
sanção
que
pune
o
contribuinte de boa-fé de
buscar na esfera administrativa o reconhecimento do seu direito creditório,
constrangendo o contribuinte
Extraordinário
(RE)
no
796939,
com
repercussão
geral
reconhecida
(Tema
736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4905,
declarou
a
inconstitucionalidade
do
referido dispositivo legal, em
acórdão assim ementado:
(...)
Não obstante o caput do
artigo
62
do
Regimento
Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n°
343, de 09 de junho de 2015,
RICARF,
dispor
que
“Fica
vedado aos membros das
turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”,
o
inciso I do §1o do mesmo
dispositivo
excepciona
a
situação em “que já tenha
sido
declarado
inconstitucional por decisão
definitiva
do
Supremo
Tribunal Federal”.
Por via de consequência, forte
no entendimento consagrado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, deve ser cancelada
integralmente a penalidade
aplicada, ficando preteridos os
demais
argumentos
apresentados pela parte, por
serem incompatíveis com os
fundamentos aqui adotados.
compensação
tributária
realizada pelo contribuinte.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
7
a deixar de exercer seu direito
de petição para insurgir-se
contra pagamento de tributo
ou contribuição realizado de
forma indevida. De salientar-
se que não cabe aqui a
análise acerca da legalidade
ou
mesmo
constitucionalidade
da
lei
tributária, que por força da
Constituição Federal, atribuiu
a competência aos órgãos do
poder
judiciário
(reserva
constitucional de jurisdição)
para expedir o ato formal de
declaração
de
inconstitucionalidade de lei
ou atos normativos. As leis
em vigor gozam da presunção
de
legalidade
e
constitucionalidade, restando
ao agente da administração
pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas
hipóteses de que trata o
Decreto n° 2.346 de 1997, ou
que
haja
determinação
judicial em sentido contrário
beneficiando o contribuinte, o
que efetivamente não é o
caso.
Tal
entendimento
encontra-se pacificado neste
Conselho
Administrativo,
consolidado na Súmula CARF
n° 2, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2 (Aprovada
pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei
tributária.
Todos os três casos versam sobre a interpretação de uma única norma: o §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (multa por compensação não homologada). Inexistindo qualquer
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
8
nota discrepante no que concerne a situação fática descortinada nos acórdãos recorrido e
paradigma, conheço do recurso especial, presentes os pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Consabido estar o monopólio da jurisdição com o Poder Judiciário cabendo a ele
– e apenas ele – a declaração da inconstitucionalidade de uma norma inserida no arcabouço
jurídico. Justamente por isso, como acertadamente pontuado na decisão recorrida, falecer este eg.
Conselho de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, assim
como seu predecessor, igualmente veda aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto – ex vi do art. 98.
Contudo, há hipóteses em que a vedação é excepcionada. Um delas é quando o tratato, o acordo
internacional, a lei ou o decreto “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal” – ex vi do inc. I do
parágrafo único do art. 98.
Deveras, como bem apontado em ambos os paradigmas, firmado o Tema de no
736 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a partir da ADI no 4905, a Excelsa Corte
ano sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Colhe-se da ementa do julgado que deu azo à tese firmada que “[a] matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo
de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.”1 Com relação ao
dispositivo que lastreou a aplicação da sanção mais gravosa, conclui o Guardião da nossa Carta
Constitucional que
[o] art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do

1 STF. RE no 796939, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.569 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720910/2019-88
9
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Tendo o acórdão proferido pelo Pretório Excelso transitado em julgado em 20 de
junho de 2023, há de ser dado provimento ao recurso especial, porquanto declarada a
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, utilizado como fundamento para
a aplicação da sanção – ex vi do art. 99 do RICARF.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 621
DF CARF MF
Original